Tribunal: STF
Processo: RE 524700
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE UTILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. 


TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO DE 11% DOS VALORES RELATIVOS À CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME DE APURAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO SIMPLES E A NORMA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. 




AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




1. Ao examinar recurso especial interposto pela ora agravante, o Superior Tribunal de Justiça introduziu argumento inédito para manter a proteção jurisdicional da ora agravada. Em síntese, o STJ entendeu incompatível o regime de apuração e recolhimento do Simples (carga tributária menor) com o dever de retenção dos valores, a título de responsabilidade tributária por antecipação (aumento da carga tributária). 




2. Por se tratar de fundamento autônomo por si suficiente à manutenção das decisões favoráveis à ora agravada, o trânsito em julgado do acórdão que o adotou prejudica o recurso extraordinário. De fato, o recurso extraordinário perde a utilidade, pois eventual provimento seria incapaz de reverter a decisão favorável baseada no argumento inédito. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.